Tribunal: TJBA
Processo: 8010067-96.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8010067-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Barreiras em face do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, nos autos de uma Ação de Usucapião (processo nº 0006280-28.2008.8.05.0022). 2. O Juízo da 2ª Vara Cível (suscitado) declinou da competência por entender que a matéria se refere a Registros Públicos. O Juízo da 3ª Vara Cível (suscitante), que possui competência cumulativa para Registros Públicos, discordou do declínio e suscitou o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de usucapião na Comarca de Barreiras: se o da vara cível com competência residual (2ª Vara) ou o da vara cível com competência cumulativa para registros públicos (3ª Vara). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) não prevê, em seu artigo 75, competência privativa ou exclusiva da Vara de Registros Públicos para o julgamento de ações de usucapião. 5. A competência das Varas Cíveis, segundo o artigo 68 da mesma lei, é residual, abrangendo as causas de natureza cível que não sejam, por disposição expressa, de competência de outro juízo. 6. A ação de usucapião possui natureza de ação declaratória de propriedade, matéria eminentemente cível. O registro da sentença no cartório de imóveis é uma consequência do reconhecimento do domínio, não o objeto principal da lide. 7. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a competência do juízo cível não especializado para demandas de usucapião. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras. Tese de julgamento: "1. A competência para julgar ações de usucapião, na ausência de previsão expressa na Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, é da Vara Cível com competência residual, e não da vara com competência cumulativa para Registros Públicos, pois o registro imobiliário é mera consequência do provimento jurisdicional que declara o domínio." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 68, 75 e 136. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Conflito de competência: 80512398620238050000; TJ-BA - Conflito de competência: 80511896020238050000; TJ-BA - CC: 80405626520218050000; TJ-BA - CC: 80270614420218050000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras (suscitaDO), na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA